Tribunal: TJSP
Processo: 1029078-34.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Demanda extinta sem resolução de mérito. Indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Ausência do recolhimento das custas iniciais. Pedido de justiça gratuita indeferido, com determinação para recolhimento das custas de ingresso, cuja decisão transitou em julgado. Recolhimento após a sentença. Inadmissibilidade. Extinção da ação sem resolução do mérito

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Demanda extinta sem resolução de mérito. Indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Ausência do recolhimento das custas iniciais. Pedido de justiça gratuita indeferido, com determinação para recolhimento das custas de ingresso, cuja decisão transitou em julgado. Recolhimento após a sentença. Inadmissibilidade. Extinção da ação sem resolução do mérito que é de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.